Tribunal: TJES
Processo: 0028720-52.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028720-52.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: José Ricardo Zavarize

APELADO: MULTIBRA FUNDO DE PENSAO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIVISÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. VALOR PROPORCIONAL À CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PLANO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por José Ricardo Zavarize contra a sentença da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI/ES e o HSBC Fundo de Pensão, referentes à divisão da Reserva Matemática do plano de previdência complementar PREVIND/ES, de natureza facultativa, em razão da retirada de patrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa capaz de provocar a nulidade da sentença recorrida; (ii) estabelecer se o SENAI/ES possui legitimidade passiva na demanda; e (iii) determinar se o apelante tem direito à complementação do valor recebido a título de rateio da Reserva Matemática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa, pois o laudo pericial e os esclarecimentos prestados evidenciam que o cálculo realizado para pagamento da parte da Reserva Matemática ao apelante considerou corretamente os dados do termo de adesão ao plano de previdência, não havendo necessidade de revisão.

2. O SENAI/ES não possui legitimidade para figurar no polo passivo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema 936), que estabelece que a patrocinadora de plano de previdência complementar fechado não é parte legítima em litígios que envolvem o participante e a entidade de previdência.

3. O cálculo da Reserva Matemática, segundo o laudo pericial, considerou diversos fatores atuariais, como tempo de serviço, idade de aposentadoria e salário de benefício, e foi realizado com base no tempo de contribuição declarado pelo apelante no momento da adesão ao plano.

4. A jurisprudência do STJ (Temas 955 e 1.021) reforça que a concessão de benefícios de previdência complementar pressupõe a formação de reserva matemática de forma a evitar desequilíbrios atuariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando a perícia comprova que o cálculo da Reserva Matemática foi realizado conforme os dados constantes do termo de adesão ao plano de previdência complementar.

2. A patrocinadora de plano de previdência complementar fechado não possui legitimidade passiva em litígios envolvendo o participante e a entidade de previdência, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 936).

3. O cálculo das reservas matemáticas deve respeitar os critérios atuariais estabelecidos no regulamento do plano e considerar o tempo de contribuição declarado no momento da adesão, para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro da previdência complementar.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 936, 955 e 1.021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada SENAI/ES suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam, de forma específica, os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tal, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.

(...)

(TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Da apelação, extrai-se que o apelante pretende a anulação da sentença e, subsidiariamente, sua reforma, a fim de que seja recalculada a parte da Reserva Matemática do fundo PREVIND/ES, levando em consideração seu real tempo de contribuição para o INSS, o que, segundo afirmou, não foi feito pela apelada, sendo clara a impugnação contra os termos da sentença, que, em sentido contrário à tese formulada, entendeu como corretos os cálculos realizados, não havendo que se falar em falta de dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
interposto por
José Ricardo Zavarize
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados contra o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI/ES e o HSBC Fundo de Pensão.

Em suas razões, o recorrente sustenta que
(i)
houve cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi inconclusivo devido à falta de documentos necessários para correta apuração das diferenças devidas;
(ii)
o SENAI/ES deve ser mantido na lide como responsável solidário, por ser patrocinador do plano de previdência;
(iii)
a divisão do patrimônio do plano PREVIND/ES foi desigual, resultando em uma quantia destinada ao apelante muito inferior à de outros participantes em condições semelhantes e;
(iv)
a indenização correspondente ao encerramento do plano deve considerar todas as contribuições patronais e individuais e os direitos previamente estabelecidos no regulamento.

Para melhor compreensão da lide, rememoro que o apelante ajuizou demanda contra os apelados argumentando que era empregado do SESI e, em razão disso, contribuía para Plano de Previdência Complementar denominado PREVIND/ES, patrocinado pelo empregador, posteriormente administrado pelo HSBC Fundo de Pensão.

Disse que, em decorrência da retirada do patrocínio da PREVIND/ES pela empregadora, o patrimônio do fundo seria proporcionalmente dividido entre os seus participantes, levando-se em consideração o valor e o tempo de contribuição de cada um deles, além de outros fatores constantes do regulamento.

Asseriu, então, que houve divisão desigual de patrimônio, uma vez que recebeu valor demasiadamente inferior ao de outros participantes do fundo que possuíam tempo de contribuição semelhante ao dele.

Requereu, ao final, (i) apresentação de planilha detalhada dos cálculos e critérios utilizados pelos réus para apuração dos valores a ele devidos e ao paradigma no rateio dos recursos do PREVIND/ES, além da retificação dos cálculos, com base nos mesmos critérios utilizados para o paradigma, incluindo juros e correção monetária; (ii) condenação dos réus ao pagamento dos valores devidos valendo-se dos mesmos parâmetros do paradigma.

O juízo
a quo
, por meio da sentença de fls. 795-800, julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de que a perícia demonstrou a inexistência de saldo residual a ser recebido pelo apelante.

É contra esta sentença que se volta o presente recurso.

Feitas as considerações necessárias, verifica-se que o propósito recursal é decidir se a sentença proferida é nula e, em caso negativo, se o apelante tem direito à complementação do valor recebido a título de rateio.

O debate instaurado diz respeito à divisão da Reserva Matemática do PREVIND-ES, plano de previdência privada ao qual o apelante esteve vinculado até o momento da sua extinção.

Registro, logo de início, que merece rejeição a tese recursal de que houve cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença recorrida, visto que o laudo pericial e os esclarecimentos prestados evidenciam que o cálculo realizado pela segunda apelada para pagamento da parte da Reserva matemática cabível ao apelante levou em consideração os dados que constavam do termo de adesão ao plano, pontuando, ainda, que referidos dados eram incompatíveis com o tempo de contribuição para o INSS.

Então, levando-se em consideração os dados que constavam do termo de adesão de fls. 653-654, o cálculo feito mostra-se correto, devendo ser apurado se a incompatibilidade com o efetivo tempo de contribuição para o INSS implica na necessidade de revisão do cálculo.

Em evolução, também não merece guarida a tese recursal de que o SENAI/ES seria parte legítima para figurar no polo passivo do processo, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma
” (STJ, Tema 936).

Quanto ao mérito do processo, o apelante argumenta que, apesar de possuir tempo de contribuição e salários semelhantes aos de outros participantes do plano, os valores que lhe foram atribuídos resultaram significativamente inferiores, sugerindo uma diferença injustificada na quantia recebida.

Como consequência disso, requereu a realização de prova pericial para verificar a conformidade dos cálculos apresentados pelas apeladas e, se necessário, corrigir as possíveis distorções constatadas.

No caso, para apuração da fração da Reserva Matemática destinada ao apelante, foi determinada a realização de perícia atuarial (fls. 524-565), quando o feito ainda tramitava perante a Justiça do trabalho, a fim de que fosse apurada a correção do cálculo do rateio a ele destinado, devido às alegadas inconsistências nos critérios adotados pelas apeladas para a distribuição da Reserva Matemática do plano de previdência complementar PREVIND/ES.

Com efeito, o laudo esclarece que foram considerados diversos fatores para o cálculo da fração da Reserva Matemática cabível a cada participante, tais como o tempo de serviço, idade na aposentadoria, salário de benefício do INSS, e encargos relativos à invalidez, pensão por morte, pecúlio por morte e auxílio funeral (quesitos 6 e 8, fls. 539-541 e 541-542).

Os valores da Reserva que seriam destinados a cada participante do plano foram calculados com base em critérios atuariais e tábuas biométricas, levando-se em conta o tempo de contribuição, o fator de capacidade e as contribuições realizadas.

Veja-se, portanto, que a parte da Reserva Matemática destinada a cada participante dependia da junção desses diversos fatores, não havendo prevalência de um único critério.

A significativa discrepância verificada entre o valor da Reserva Matemática destinada ao apelante e a do paradigma José Eduardo de Aguiar foi explicada pelo perito como resultado de diferentes fatores, incluindo o tempo de serviço, idade de aposentadoria, salário de contribuição e o valor estimado do benefício do INSS, uma vez que levado em consideração o tempo de contribuição informado no momento do ingresso no plano de previdência (quesito 11, fls. 543-552).

No entanto, destaca-se que, para o apelante, o tempo de contribuição ao INSS utilizado para o cálculo foi inferior ao real, uma vez que computados 26 anos em vez de 36 anos, conforme constante da Carta de Concessão/Memória de Cálculo do INSS (fl. 38).

Tal informação, até então não levantada pelas partes, fez com que a apelada HSBC Fundo de Previdência apresentasse petição (fls. 648-654), afirmando que o cálculo das Reservas Matemáticas utilizou corretamente as informações cadastrais fornecidas pelo apelante, que declarou possuir 13 anos e 1 mês de tempo de serviço no momento da adesão ao plano de previdência, em 1993, e somou mais 13 anos de trabalho na patrocinadora até o encerramento do plano em 2006, totalizando 26 anos.

A complementação do laudo pericial (fls. 709-711) reafirma a divergência entre o tempo de contribuição utilizado pelo HSBC Fundo de Pensão para o cálculo da Reserva Matemática, de 26 anos, e o tempo registrado na Carta de Concessão do INSS, de 36 anos, 8 meses e 11 dias, que, se considerado, resultaria em um valor maior para o apelante.

Por sua vez, a nova complementação da perícia (fls. 770-773), calculou a Reserva Matemática utilizando o tempo de contribuição de 36 anos, 8 meses e 11 dias, conforme indicado na Carta de Concessão do INSS, alcançando saldo a receber no valor de R$ 89.901,98-, já considerando o abatimento dos valores já recebidos.

Referido documento, à evidência, se encontra assinado pelo apelante, que anuiu com as informações que nele constavam, fazendo com que tais dados fossem utilizados para cálculo da contribuição por ele destinada ao fundo, bem como aquela que seria de responsabilidade da patrocinadora do plano.

Com efeito, referidos dados, aliados àqueles que constam do laudo pericial denotam que o fator relativo ao tempo de contribuição existente no momento do ingresso no plano de previdência é fundamental para o cálculo dos aportes/contribuições que serão feitas pelo participante, bem como, conforme supramencionado, dos valores a serem aportados pela patrocinadora.

O tempo de contribuição ao INSS declarado pelo apelante ao aderir ao plano de previdência foi essencial para calcular a fração da Reserva Matemática que em seu favor seria constituída e, por ocasião do encerramento do patrocínio, rateada entre os participantes, refletindo as contribuições realizadas tanto por ele quanto pela patrocinadora.

Conforme consta do laudo pericial, o tempo de contribuição é um dos fatores para o cálculo da contribuição do participante e da contrapartida da patrocinadora, a fim de constituir o montante acumulado ao longo das contribuições, de modo que um tempo de contribuição menor que o efetivo resulta em uma reserva proporcionalmente menor, impactando o valor que o apelante teria direito a receber.

No contexto do laudo, o valor pago ao apelante corresponde ao que ele efetivamente contribuiu, junto à contrapartida da patrocinadora, seguindo o tempo de contribuição declarado inicialmente.

Esse valor, ajustado conforme as normas atuariais do plano, visa evitar o desequilíbrio econômico-financeiro da previdência suplementar, garantindo que as reservas sejam proporcionais às contribuições pagas ao longo do período, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do plano e permitindo que os demais membros recebam o rateio da Reserva Matemática de forma proporcional à contribuição por eles pagas.

Mutatis mutandis
, aplica-se ao caso a
ratio decidendi
dos temas 955 e 1.021 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos [...]
.“

Nesse arranjo, concluo que a sentença recorrida merece ser mantida, mormente porque atestado pelo laudo pericial que o tempo de contribuição de cada um dos participantes do plano ao INSS, como fator relevante para constituição da Reserva Matemática, implica diretamente no valor da contribuição e, consequentemente, na parcela paga após a extinção do plano.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação, mas
nego-lhe provimento
.

Na forma do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença ao patamar de 12% (STJ, Tema 1.059), assegurando ao apelante a suspensão da exigibilidade da verba, conforme consignado na sentença.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)